Tribunal: STF
Processo: Rcl 61426
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ricardo Vieira Coutinho em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de João Pessoa, nos autos da ação penal 0812676-29.2021.8.15.2002, por suposto descumprimento da decisão proferida nos autos da RCL 53.885/PB.



    Segundo a petição inicial, o Ministério Público do Estado da Paraíba ofereceu denúncia, em 13.07.2021, em face do reclamante, imputando-lhe a suposta prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e de ordenação de despesa não autorizada (art. 359-D). Informa que o GAECO colacionou na denúncia diversos trechos de mensagens do aplicativo Whatsapp, com o propósito de demonstrar o envolvimento do acusado na contratação irregular de servidores públicos pelo governo do Estado da Paraíba.



    Pondera que, não obstante esses diálogos tenham sido relacionados na peça acusatória, o Ministério Público impediu que os advogados do acusado tivessem acesso ao inteiro teor das mensagens. 



    Essa postura deu origem à RCL 53.885/PB, a mim distribuída em 8.06.2022, em que a defesa requereu, sob alegação de descumprimento da Súmula Vinculante 14, acesso à totalidade dos diálogos utilizados na denúncia e aos elementos informativos acostados nos Inquéritos 1.289/DF, 1.290/DF, 1.291/DF e 1.292/DF, Cautelares Inominadas Criminais 24/DF e 37/DF e Quebras de Sigilo 42/DF e 43/DF, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    No dia 17.08.2022, a reclamação foi julgada procedente em parte para determinar que a defesa tivesse acesso imediato ao inteiro teor das conversas de Whatsapp mencionadas na denúncia, às quais o MPPB teve acesso, nos termos da Súmula Vinculante 14. Na ocasião, constatei violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, porque “o material fora compartilhado pelo STJ com o MPPB, que selecionou, de acordo com seus interesses persecutórios e na qualidade de parte no processo penal, as conversas de aplicativo encontradas no computador apreendido que lhe interessavam, sendo que a defesa teve acesso apenas ao que consta da denúncia” (eDOC 14).



    Ao tomar ciência da decisão, o Ministério Público solicitou ao juízo de primeiro grau a concessão de prazo razoável para atendimento da ordem judicial, alegando que o material solicitado pela defesa estaria sob custódia da Polícia Federal (eDOC 5). Em seguida, o Parquet anexou aos autos a Informação 136/2022-NOA/DELECOR/DRCOR/SR/PF/PB, contendo cerca de 4.000 páginas de diálogos (eDOC 6). 



    Afirma o reclamante que a decisão judicial não foi integralmente atendida, na medida em que esse documento não contemplaria o “inteiro teor dos documentos e mídias que acompanham os referidos diálogos, como, por exemplo, as imagens, planilhas, notas fiscais, e-mails e arquivos de áudio que foram extraídos das referidas conversas (...)”. Relata que as imagens encaminhadas no relatório policial estão ilegíveis e que os arquivos de áudio e de vídeo que aparecem nas transcrições não podem ser reproduzidos. Afora isso, afirma o relatório policial não teria informado quem são os interlocutores das conversas, que foram dispostas de forma desorganizada e aleatória, em formato completamente diverso do da peça acusatória”.



    Requer a concessão de medida cautelar para suspender a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21.09.2023, às 8h30. No mérito, pede a procedência da reclamação para que sejam fornecidos, na íntegra, à defesa do acusado, antes da solenidade, a íntegra dos arquivos de texto, imagem, áudio e vídeo utilizados para a confecção da denúncia e do Relatório de Análise de Polícia Judiciária 036/2020, bem como a escorreita identificação dos interlocutores dessas conversas, sob pena de nulidade em razão da manifesta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    O Juízo reclamado prestou informações, afirmando que o GAECO disponibilizou aos advogados do reclamante todo o material que recebeu do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 19). Nesse sentido, encaminhou manifestação do Ministério Público, em que os Promotores de Justiça declaram que as mídias e documentos compartilhados entre os interlocutores da conversa não estavam inclusos no material enviado pelo STJ e, por isso, não foram utilizados na elaboração da denúncia. Afirmam, também, que “referidos diálogos de WhatsApp foram encontrados armazenados em uma pasta de arquivos contendo um backup de telefone celular, e não em sua extração direta, portanto, tais pretensões defensivas redundam em prova impossível ou excessivamente difícil de ser reproduzida”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, ao entender que “o acesso aos elementos de prova de prova documentados nos autos foi amplamente assegurado ao reclamante (...)” (eDOC 25).



    É o relatório.  



    Decido.  



    Oriunda da Operação Calvário, a presente reclamação constitucional não envolve discussão sobre o direito de acesso a elementos de prova reunidos pelos órgãos de persecução penal. Essa controvérsia já foi superada nos autos da RCL 53.885/PB, ocasião em que esta Relatoria assegurou à defesa o direito de obter cópia integral do material que subsidiou o oferecimento da denúncia, nos termos da Súmula Vinculante 14.



    Reporto-me ao teor da decisão, já transitada em julgado:  



    “A análise atenta dos autos permite constatar a presença de elementos que apontam para o fato de que o direito de defesa do paciente está sendo obstado pela autoridade requerida. Isso porque, conforme decisão impugnada, quanto à proteção da cadeia de custódia do acervo probatório e o acesso apenas parcial pela defesa a elementos de prova referidos na denúncia, quaisquer arguições deveriam ser veiculadas diretamente perante o STJ, pois lá teriam sido produzidas, segundo o Juízo de origem e o próprio MPPB, as provas questionadas pela defesa. 



    Contudo, os elementos probatórios foram compartilhados com a origem, utilizados na primeira instância e mencionados expressamente na denúncia pelo Ministério Público, tendo a defesa tido acesso apenas parcial e selecionado ao conteúdo das mensagens. (eDOC 3, p. 29 ss) 



    Veja-se o esclarecimento na denúncia sobre um dos principais pilares probatórios construídos na exordial acusatória, o conteúdo do computador apreendido na sede do Governo do Estado da Paraíba:



    ‘Durante a sétima fase da operação calvário (JUIZO FINAL) foi possível a recolha de inúmeros elementos de prova, os quais reforçam o papel da CASA CIVIL na dinâmica dos planos de poder e domínio territorial e político por parte da organização criminosa. O Superior Tribunal de Justiça frente a gravidade dos fatos e em razão de inúmeros encontros fortuitos compartilhou o acervo probatório da CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL Nº 37 - DF (2020/0211038-0) que envolve os Inquéritos n.º 1289/DF, 1290/DF, 1291/DF e 1292/DF, desta CauInomCrim n. 37/DF, da CauInomCrim n. 24/DF e das QuebSig n. 42/DF e 43/DF, para a instrução de procedimentos criminais, cíveis e administrativos, bem como o envio de achados de atos ilícitos a outras instituições, a exemplo da Controladoria-Geral da União, Ministérios Públicos Estaduais, Ministérios Públicos de Contas, órgãos do fisco das esferas Federal, Estadual e Municipal e, ainda, do próprio Ministério Público do Federal. O Relatório de Análise de Polícia Judiciária Nº 036/2020, que veicula a análise de computador/notebook apreendido na Praça João Pessoa, S/n - Centro, João Pessoa - PB, 58013-140 (Palácio da Redenção) – Gabinete do Governador, consta conversa com terminal 55 83 88391195 utilizado por RICARDO VIEIRA COUTINHO’ (eDOC 3, p. 29)



    Desse modo, resta cristalino que o Ministério Público teve acesso irrestrito ao material original contido no referido computador apreendido. 



    Confira-se, na mesma linha, trecho retirado das informações prestadas pelo Juízo de piso:



    ‘De início, se deve notar, as provas questionadas pelo denunciado não foram originalmente produzidas nesta 1ª instância e, muito menos, pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, tendo sido arregimentadas em razão de medidas judiciais determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça (Inquéritos nº 1.289/DF, 1.290/DF, 1.291/DF e 1.292/DF, e Cautelares nº 24/DF, 37/DF, 42/DF e 43/DF), e, posteriormente, compartilhadas, por expressa determinação do ministro relator, com o objetivo de instruir procedimentos investigativos nos âmbitos penal, civil e administrativo, por diversos órgãos estatais.’ (eDOC 17, p. 10)



    Fato é que o material fora compartilhado pelo STJ com o MPPB, que selecionou, de acordo com seus interesses persecutórios e na qualidade de parte no processo penal, as conversas de aplicativo encontradas no computador apreendido que lhe interessavam, sendo que a defesa teve acesso apenas ao que consta copilado na denúncia. 



    Em nome da garantia do contraditório e da ampla defesa, é permitido às partes realizar o cotejo entre os arquivos originais e as hipóteses acusatórias ou as teses defensivas, com o destaque e a transcrição dos pontos considerados mais relevantes para a acusação ou para a defesa – ocorre que tal direito não foi conferido à defesa.



    O que não se admite é que se negue o fornecimento ou que disponibilize parcial, seletiva ou aleatoriamente os arquivos que contêm a gravação de diálogos mantidos entre os acusados, sob pena de violação à garantia da manutenção da cadeia de custódia da prova.  



    Como se observa, a Promotoria colaciona na denúncia uma série de capturas de tela selecionadas de conversas em aplicativo envolvendo o reclamante.



    Segundo a acusação: 



    ‘O Relatório de Análise de Polícia Judiciária Nº 036/2020, que veicula a análise de computador/notebook apreendido na Praça João Pessoa, S/n - Centro, João Pessoa - PB, 58013-140 (Palácio da Redenção) – Gabinete do Governador, consta conversa com terminal 55 83 88391195 utilizado por RICARDO VIEIRA COUTINHO. O aparelho analisado apresenta “chat” de aplicativo WHATSAPP, IRIS DANTAS, então secretária de gabinete do ex-governador RICARDO COUTINHO, com o próprio. O contato registrado na agenda dela contém ‘RC PB’. Abaixo são listados excertos considerados relevantes para a investigação.’ (eDOC 3, p. 30-43) 



    Do excerto copilado, não restam quaisquer dúvidas de que a defesa não teve acesso ao inteiro teor dos diálogos originais mencionados no caderno investigatório e na peça acusatória, de modo a prejudicar o exercício da ampla defesa e do contraditório.



    (...)



    No ponto, o Ministério Público se refere na denúncia ao fato de que a origem das conversas que estariam no computador apreendido é o ‘terminal 55 83 88391195, utilizado por RICARDO VIEIRA COUTINHO’ e que ‘o aparelho analisado apresenta ‘chat’ de aplicativo WHATSAPP, IRIS DANTAS, então secretária de gabinete do ex-governador RICARDO COUTINHO, com o próprio’. 



    Isso significa que existe claramente um espaço para atividade de seleção do material das mensagens pela Polícia Judiciária e pelo próprio Ministério Público da Paraíba, que expressamente admite que houve o recorte do conteúdo das mensagens considerado relevante para atividade persecutória, como se viu. (eDOC 3 p. 30)



    Dada a complexidade do enredo fático apresentado e a posição adotada por esta Suprema Corte relativa à proteção da cadeia de custódia da prova no processo penal, verifico que a ilegalidade resta sanada com o imediato acesso pela defesa ao conteúdo integral das conversas de onde as mensagens foram recortadas, nos termos da SV 14.



    (...)



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar seja imediatamente franqueado acesso pela defesa ao inteiro teor das conversas de Whatsapp mencionadas na denúncia, às quais o MPPB teve acesso, nos termos da SV 14. Determino, também, o adiamento da audiência de instrução e julgamento marcada para 18.8.2022, às 8h30, nos autos da Ação Penal 0812676- 29.2021.8.15.2002, em trâmite na 2ª Vara Criminal de João Pessoa. Assim, nova data deve ser agendada, respeitando-se prazo adequado para a defesa analisar o material referido”.  



    A presente reclamação tem objeto mais específico, relacionado ao suposto descumprimento da referida ordem judicial. Afirma o reclamante que o Ministério Público resiste ao cumprimento da decisão anterior, impedindo o acesso dos advogados a elementos de prova indispensáveis ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Narra que o GAECO se limitou a anexar aos autos relatório elaborado pela Polícia Federal contendo um emaranhado de conversas de Whatsapp, sem identificação dos interlocutores e desacompanhada das mídias que acompanham os referidos diálogos, especialmente as imagens e arquivos de áudio e vídeo que foram compartilhados pelo aplicativo de mensagens instantâneas.



    Pois bem. Os documentos reunidos pelo reclamante são capazes de demonstrar que a Informação 136/2022, produzida pela Polícia Federal após a decisão proferida na RCL 53.885/PB, se limitou a agrupar, em um único arquivo digital, milhares de diálogos obtidos por meio da extração do conteúdo do disco rígido apreendido em busca e apreensão realizada pela autoridade policial. No entanto, esse mesmo documento não disponibilizou cópia das mídias digitais enviadas pelo aplicativo Whatsapp, especialmente as imagens e os arquivos de áudio e de vídeo compartilhados pelos interlocutores.



    Essa ausência causa perplexidade, na medida em que muitas dessas mídias foram inventariadas, com especial destaque, no Relatório de Análise de Polícia Judiciária 036/2020, laudo técnico elaborado pela Polícia Federal após a apreensão do disco rígido no gabinete do ex-Governador da Paraíba. A esse respeito, reporto-me a trecho da denúncia que reconhece a posição central desses elementos para a comprovação das imputações formuladas pelo Ministério Público:  



    “Durante a sétima fase da Operação Calvário (Juízo Final) foi possível a recolha de inúmeros elementos de prova, os quais reforçam o papel da Casa Civil na dinâmica dos planos de poder e domínio territorial e político por parte da organização criminosa. O Superior Tribunal de Justiça, frente à gravidade dos fatos e em razão de inúmeros encontros fortuitos, compartilhou o acervo probatório da CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL nº 37/DF (2020/0211038-0) que envolve os Inquéritos nº 1.289/DF, 1.290/DF, 1.291/DF, 1.292/DF, desta CauInomCrim n. 37/DF, da CauInomCrim n. 24/DF e das QuebSig n. 42/DF e 43/DF, para a instrução de procedimentos criminais, cíveis e administrativos, bem como o envio de achados de atos ilícitos a outras instituições, a exemplo da Controladoria-Geral da União, Ministérios Públicos Estaduais, Ministérios Públicos de Contas, órgãos do fisco das esferas Federal, Estadual e Municipal e, ainda, do próprio Ministério Público Federal. O Relatório de Análise de Polícia Judiciária Nº 036/2020, que veicula a análise de computador/notebook apreendido na Praça João Pessoa, S/N, Central, João Pessoa – PB (Palácio da Redenção) – Gabinete do Governador, consta conversa com terminal 55 83 88391195 utilizado por RICARDO VIEIRA COUTINHO”.  



    Basta um rápido lançar de olhos sobre o Relatório de Análise de Polícia Judiciária 036/2020 para perceber que a Polícia Federal teve acesso às imagens compartilhadas pelos interlocutores, como demonstram os comentários e as observações feitas em relação a mídias enviadas pelo aplicativo de mensagem instantânea (pp. 22, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 43 do eDOC 12). Chama atenção, ainda, que as imagens reproduzidas no relatório policial puderam ser perfeitamente visualizadas e analisadas pelos investigadores, o que contrasta com a baixa qualidade das imagens repassadas aos advogados do reclamante em cumprimento à Súmula Vinculante 14.



    É possível concluir, portanto, que, a despeito da disponibilização parcial das conversas mantidas entre os investigados, a defesa ainda teve acesso à integralidade do acervo probatório que subsidiou a propositura da ação penal. Essa conclusão é especialmente verdadeira no que diz respeito às imagens e aos arquivos de áudio compartilhados pelos interlocutores, que, ao que tudo indica, foram acessados e analisados pelos investigadores, mas não foram franqueados ao reclamante em cumprimento à decisão proferida no RCL 53.885/PB.



    Quanto a esse ponto, destaco que a Informação nº 136/2022 – recentemente anexada aos autos da ação penal para atendimento da referida ordem judicial - não permite o acesso aos arquivos de áudio e vídeo compartilhados pelos interlocutores. Do mesmo modo, as imagens apresentadas no documento elaborado pela Polícia Federal estão completamente ilegíveis (eDOC 6).



    Ao ser confrontado com essas graves falhas, o Ministério Público não nega que os órgãos estatais detêm as informações solicitadas pela defesa. Em vez disso, afirma apenas que o material apreendido na busca e apreensão se encontra sob custódia da Polícia Federal, ao qual insinua não possuir acesso. Diz, ainda, que o STJ, ao compartilhar elementos de prova com o GAECO, não encaminhou a íntegra dos dados apreendidos no disco rígido, mas apenas os diálogos já disponibilizados aos advogados do reclamante, acompanhado do Relatório de Análise de Polícia Judiciária 036/2020.



    Com a devida vênia, a postura tangencia deliberado descumprimento da autoridade da decisão proferida nos autos da RCL 53.885/PB. Causa perplexidade o fato de o Ministério Público, órgão responsável pelo controle externo da autoridade policial, afirmar não dispor de informações básicas sobre elementos de prova que subsidiaram a propositura de ação penal.  Mais do que mera falha de coordenação entre instituições públicas, o que já seria suficientemente grave, o caso denota comportamento não cooperativo do GAECO, aparentemente com o objetivo de procrastinar o atendimento da ordem judicial.



    Dessa forma, considerando que é direito da defesa ter acesso aos elementos informativos que subsidiaram a elaboração do Relatório de Análise de Polícia Judiciária 036/2020, cabe ao Poder Judiciário assegurar a plena efetividade da Súmula Vinculante 14, afastando os óbices erigidos pelas omissões do Ministério Público do Estado da Paraíba.



    Assim, considerando que os dados solicitados se encontram sob guarda da autoridade policial, tenho para mim que a resolução da controvérsia recomenda a expedição de ordem direta à Polícia Federal, com determinação de fornecimento de cópia de todas as informações contidas na pasta “Backup Iphone”, localizada no computador apreendido no Palácio da Redenção, sede do governo da Paraíba, conforme descrito no auto de apreensão 394/2019, da equipe PB-01 (eDOC 12).



    O fornecimento dos dados brutos aos advogados do reclamante, na forma como se encontram armazenados no disco rígido apreendido pela Polícia Federal – sem a necessidade de qualquer edição ou tratamento técnico – representa uma solução de equilíbrio, capaz de assegurar à defesa amplo acesso aos elementos que foram inicialmente utilizados para a construção da linha investigativa policial e, ao final das apurações, para a formulação da denúncia em desfavor do reclamante. Além disso, trata-se de solução que se coaduna com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, no sentido de que a Súmula Vinculante 14 compreende o direito de acesso aos arquivos originais obtidos a partir de medidas cautelares probatórias. Nesse sentido, reporto-me ao seguinte julgado da Segunda Turma:



    Reclamação. Penal e Processual Penal. 2. Interceptação telefônica e telemática. 3. Súmula Vinculante 14, do STF. Direito de defesa e contraditório. 4. Situação de dúvida sobre a confiabilidade dos dados interceptados juntados aos autos, embasada em elementos concretos. 5. Necessidade de preservação da cadeia de custódia. 6. Possibilidade de obtenção dos arquivos originais, enviados pela empresa Blackberry, sem prejuízo à persecução penal. 7. Procedência para assegurar à defesa o acesso aos arquivos originais das interceptações, nos termos do acórdão (RCL 32722, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 29-11-2019)



    Por fim, em relação ao pedido de suspensão da audiência de instrução e julgamento, entendo que a providência é desnecessária. Considerando que o ato processual está designado para o dia 21.09.23, às 8h30, o fornecimento dos dados solicitados pelo reclamante antes da solenidade, com a devida urgência, é providência capaz de assegurar o exercício da ampla defesa sem comprometer o regular andamento da marcha processual.



    Ante o exposto, julgo a reclamação parcialmente procedente para determinar que a Polícia Federal forneça ao reclamante, no prazo de 48 horas, cópia integral dos dados brutos armazenados na pasta de arquivos “Backup Iphone”, localizada no disco rígido apreendido pela Polícia Federal em meio à busca e apreensão realizada no Palácio da Redenção (auto de apreensão 394/2019, equipe PB-01).



    Registro que, diante da urgência da situação, caberá à defesa técnica estabelecer contato imediato com a autoridade policial, apresentando cópia desta decisão, para ajustar dia e horário para obtenção das informações requeridas, respeitado o prazo acima assinalado. O cumprimento da decisão pressupõe atuação cooperativa das partes envolvidas, que deverão articular o método mais adequado para atendimento da ordem judicial, sobretudo no que diz respeito ao uso dos equipamentos necessários para transmissão de dados. Dessa forma, caberá à autoridade policial, por ocasião das tratativas prévias, informar aos advogados sobre a necessidade de apresentação de dispositivo portátil de armazenamento dos dados, como HD externo, cartão de memória ou pen drive, com a capacidade adequada para transferência integral das informações.



    Na hipótese de resistência indevida por parte da autoridade policial, deverá a defesa noticiar o ocorrido nestes autos para adoção das providências cabíveis. De igual modo, eventual postura não colaborativa dos advogados deverá ser imediatamente comunicada pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público a esta Relatoria.



    Oficie-se à Superintendência Regional da Polícia Federal na Paraíba, encaminhando cópia desta decisão. Caso os arquivos solicitados não estejam custodiados nessa repartição, caberá ao seu titular retransmitir o ofício ao órgão custodiante, para imediato cumprimento da decisão. 



    Dada a urgência do caso, atribuo à decisão força de mandado e ofício.



    Intimem-se defesa e PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente